Tribunal: TJSP
Processo: 1033322-56.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE ARBITRAMENTO. REVOGAÇÃO DE MANDATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES. Pretensão de reconhecimento da inexigibilidade do valor previsto na cláusula 3a do contrato de honorários celebrado entre as partes, considerando o não cumprimento do contrato pelo requerido e a sua não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE ARBITRAMENTO. REVOGAÇÃO DE MANDATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES. Pretensão de reconhecimento da inexigibilidade do valor previsto na cláusula 3a do contrato de honorários celebrado entre as partes, considerando o não cumprimento do contrato pelo requerido e a sua não execução até o final, bem como pretensão de arbitramento de honorários proporcionais aos serviços prestados. Cabimento. O recebimento pelo réu da quantia total fixada pelo contrato caracteriza enriquecimento ilícito, desiquilibra o contexto da reciprocidade das obrigações entre as partes, bem como fere o princípio da boa-fé objetiva, uma vez não houve a prestação integral dos serviços a que foi contratado. De rigor o arbitramento judicial, levando-se em conta o trabalho efetivamente realizado em todas as ações patrocinadas em favor dos autores, em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, zelo profissional, lugar, natureza e importância da causa, além do tempo despendido. Necessidade de elucidação do fato, sendo imprescindível a realização de prova pericial. Nulidade da r. sentença que se impõe.

Recurso de apelação provido, com determinação.